Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727332-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: MARCOS DE SOUSA LINDORIO, MSL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito De Livre Admissão Centro Brasileira Ltda em face da r. decisão (ID 197116094, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Marcos De Sousa Lindório e Outros, indeferiu o pedido de consulta via Sisbajud em nome de empresa individual do Executado, assim como o requerimento de reiteração de consulta de ativos financeiros de titularidade dele. Alega, em resumo, que inexiste distinção patrimonial entre a pessoa natural e o empresário individual, de maneira que se torna viável a consulta de ativos financeiros via Sisbajud utilizando o CNPJ do devedor, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que duas consultas de ativos realizadas anteriormente em nome do Executado permitiu a indisponibilidade de bens dele, por isso defende que os resultados obtidos justificam a reiteração da pesquisa. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as diligências requeridas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização de pesquisa de ativos financeiros em nome da empresa individual do Executado, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que não restou fundamentado em fatos concretos, mas somente na alegação abstrata de risco de insucesso da constrição de patrimônio. Registre-se, ademais, que, conforme exposto na r. decisão agravada, a contagem da prescrição intercorrente sequer foi iniciada, tendo em vista que o processo executivo foi suspenso até 11/4/2025 (ID 197116094, na origem), o que revela a ausência de risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito pelo Colegiado Quanto à pretensão recursal de reiteração da consulta via Sisbajud em nome do Executado, além de não se configurar o periculum in mora, pelo motivo já exposto, a probabilidade do direito é inexistente, porquanto a última consulta foi efetuada recentemente em 14/3/2024 (ID 190366941, na origem). Ressalte-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator